Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710518-16.2022.8.07.0018 RECORRENTES: LEONICE MARQUES CHAVES, LEONIDAS CAVALCANTE DE MACEDO, LEONIDAS RODRIGUES DE SOUZA, LEONTINA FRANCISCA DE ANDRADE, LETICIA MARCELINO DE MORAIS, LIDIO DE SOUZA MIRANDA, LIGIA DE SOUZA FERRAZ, LILIAN OLIVEIRA FARIA, LINA MARIA DA SILVA NETA, LINDALVA CANDIDA DE SOUSA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. 1. Decorrido o prazo estipulado para a emenda, sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo magistrado correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 2. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do processo, sem julgamento do mérito. 3. O artigo 2o da Portaria Conjunta - TJDFT no 085 de 29 de setembro de 2016 estabelece ser necessária a cópia da procuração da parte executada no cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, §1o, 105, §4o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que juntaram aos autos a procuração outorgada na inicial na fase de conhecimento, o que seria eficaz para todas as fases do processo. Defendem que a ausência de procuração não é vício que impede o prosseguimento do processo, o que é plenamente sanável. Asseveram ser possível o ajuizamento da demanda sem procuração desde que para fins de evitar a prescrição. Acrescentam que o prazo para juntada do documento é prorrogável, a demonstrar a impossibilidade de que, sem concessão do prazo de prorrogação, e sem observância da juntada da procuração na fase de conhecimento, tenha sido declarada a inépcia da petição inicial; b) artigos 277 e 283, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser excesso de formalismo o indeferimento da petição inicial, devendo ser aplicado o princípio da primazia de julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 6o, 104, §1o, 105, §4o, 277 e 283, todos do CPC, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020).(AgInt no AREsp n. 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 1/12/2021.) No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 2019393/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/2/2023. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023